Tribunal: TJDFT
Processo: 0736973-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de flexibilização da prisão domiciliar da paciente, acusada de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de flexibilização da prisão domiciliar, retirando-se o monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva foi decretada após o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas à paciente, que demonstrou descompromisso com a Justiça ao não comparecer aos atos processuais e mudar de endereço sem prévia comunicação.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fundamentada em razões humanitárias, foi adequadamente condicionada ao monitoramento eletrônico, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal.
As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo esta medida necessária e proporcional diante dos descumprimentos anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O descumprimento de medidas cautelares anteriores justifica a decretação da prisão preventiva e sua substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, medida proporcional e necessária para garantir a aplicação da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o, 312, caput e parágrafo único, 317, 318, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.743/ES, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgRg no HC n. 819.176/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/08/2023.